Tribunal: TJDFT
Processo: 0719714-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719714-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Eleuza Ramos de Almeida Antônio Ferreira de Almeida Embargado: Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão LTDA D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Eleuza Ramos de Almeida e Antônio Ferreira de Almeida contra a decisão que indeferiu os requerimentos de reconsideração à decisão anteriormente proferida, que havia conhecido o agravo de instrumento manejado pelos embargantes (Id. 36409250 e Id. 36489011). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator